Tribunal: TJMT
Processo: 1016824-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016824-05.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: JONAS NEUBUSER;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal interposto por Jonas Neubuser contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra si, Brilhar Produtos De Lazer Ltda – Me, Cíntia Mara Zolet e Eliércio Zolet, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que “não integra mais o quadro societário da empresa desde 10/11/2010, e ainda por ostentar a condição de sócio minoritário (cotista), sem função de gerência ou administração, não é parte legítima para figurar em execução fiscal”.
Assevera que “sua participação do quadro social da devedora principal é ínfima, apenas de 2% (dois por cento) das quotas sociais, conforme consta do seu registro sob o no 51201058067 perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, datado de 04/04/2008, além disso, o ora excipiente jamais atuou na gerência ou administração da devedora principal, não lhe sendo imputado ou provado nenhum ato por ela realizado em desconformidade à lei ou ao contrato social”.
Requerem a antecipação de tutela da pretensão recursal para que “seja reformada a decisão agravada, com a consequente extinção da execução em face do Agravante Jonas Neubuser do polo passivo da referida execução fiscal, com o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] no que se refere à alegação de ilegitimidade passiva, observo que os fatos geradores da constituição do crédito da presente execução ocorreram no período entre 01/2009 e 09/2010, sendo que o excipiente não figura mais como sócio da empresa executada desde 10/11/2010.
[...]
Dessa forma, a alegação de ilegitimidade passiva em relação aos fatos geradores não deve ser acolhida, pois o excipiente ainda era sócio da empresa executada na data dos fatos geradores.
Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade, todavia reconheço a decadência do crédito tributário objeto da CDA no 201511404 referente aos fatos geradores da infração n. 2.13.7 de 01/2009, 02/2009 e 07/2009 e infração n. 16.23.3 de 02/2009 e 07/2009 e, por consequência, julgo extinto o presente processo executivo com relação a esses fatos geradores, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
O feito deverá prosseguir em relação aos demais fatos geradores da presente CDA.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Após o decurso do prazo recursal, proceda-se à liberação dos valores bloqueados em favor da parte exequente.
Em seguida, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. [...]. (Id. 102295995 – fls. 3/4).
Pontuo, de início, que o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que não excluiu Jonas Neubuser do polo passivo da execução fiscal.
Prossigo.
Quanto à necessidade de comprovação de que o sócio agiu com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, é certo que, em execução fiscal, presente o nome do sócio na certidão de dívida ativa, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.
[...] A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte Superior ao concluir o julgamento do ERESP n.o 702.232/RS, da relatoria do e. Ministro Castro Meira, publicado no DJ de 26.09.2005, assentou que: a) se a execução fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica e, após o ajuizamento, foi requerido o seu redirecionamento contra o sócio-gerente, incumbe ao Fisco a prova da ocorrência de alguns dos requisitos do art. 135, do CTN: a) quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa; b) constando o nome do sócio-gerente como co-responsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n.o 6.830/80. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AgRg no REsp 1153333/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2010). [sem negrito no original]
Além disso, em virtude da presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa, compete ao coobrigado comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária por intermédio de embargos à execução.
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.
[...] O CTN, no parágrafo único do artigo 204, exige prova inequívoca do contribuinte para ilidir a presunção de certeza e liquidez do título, quando, inexistindo dúvida sobre a ocorrência dos fatos, ou sua dimensão, baseia-se a Fazenda na verdade formal extraída da própria escrita e dos livros contábeis do sujeito passivo, verdade que ele mesmo formou contra si, retratando uma realidade equivocada que ele quer refutar ou contrariar. [...]. (BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1490). [sem negrito no original]
Da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida decorreu o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em situação semelhante, cujos fundamentos em tudo aqui se aplicam, de que, “conforme assentado em precedentes da Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA” (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 223785/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2012).
[...] O entendimento sufragado pela Corte de origem se alinha com o assentado na Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do REsp 1110925/SP e do REsp 1104900/ES, ambos pelo rito do art. 543-C do CPC/73, nos quais se concluiu pelo não-cabimento da exceção de pré-executividade na hipótese em que o nome do sócio constar da CDA, tendo em vista a presunção de legitimidade da referida certidão e, por conseguinte, a necessidade de dilação probatória para afastar a responsabilidade do sócio pelo crédito excutido. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1219005/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2017). [com negrito no original]
Portanto, é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócios que figuram como coobrigados na certidão de dívida ativa, uma vez que a demonstração de inexistência de responsabilidade daqueles demanda dilação probatória.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Defiro, tão somente para fim recursal, os benefícios da assistência judiciária.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator